Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA. VÍCIO. SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISOS E REVESTIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO EVIDENCIADA. PROVA TESTEMUNHAL INEQUIVOCA. AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. VALOR EXCESSIVO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova, deste modo incumbe a ele apreciar e determinar às provas necessárias a construção de seu convencimento, na mesma via em que é lícito ao magistrado indeferir as provas que entender impertinentes ou inúteis ao deslinde do feito.
2. Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa se o Magistrado, diante de conjunto probatório apto a embasar sua decisão, não determinou a produção de prova pericial, tendo havido julgamento de mérito.
3. In casu, a prova testemunhal converge no sentido do alegado pela empresa apelada de que, além de não ser a única responsável pela execução do serviço de assentamento de pisos e revestimentos, não se incumbiu do fornecimento dos materiais em questão. Ademais, em razão da existência de outras empresas que trabalharam no serviço de alvenaria de forma simultânea, não houve a individualização das unidades e andares em que a apelada trabalhou.
4. Caso a adoção do percentual previsto no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, resultar em valor excessivo autoriza-se a aplicação do §8o do artigo em comento a fim de se atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se revela razoável e adequado para remunerar o patrono, ora apelante.
5. Apelações conhecidas e não providas.